Tribunal: TJES
Processo: 0000286-34.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-34.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON GLEISON GUES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000286-34.2024.8.08.0035

APELANTE: WEVERTON GLEISON GUES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Andrey Santana Soeiro contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que, por unanimidade, negou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à ausência de apreciação de argumentos que poderiam infirmá-la, a falta de indicação dos registros criminais considerados e a suposta falha na narrativa dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não indicar os registros criminais do paciente utilizados como fundamento para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a decisão foi omissa ao não analisar a tese de que o paciente teria agido em legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado apreciou devidamente os fundamentos da prisão preventiva, analisando os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar.

A alegação de ausência de indicação dos registros criminais do paciente não se sustenta, pois a decisão embargada confiou na fundamentação do juízo natural e, em consulta ao sistema SEEU, verificou-se a existência de condenação penal transitada em julgado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses da defesa, mas apenas aquelas capazes de infirmar sua conclusão, nos termos do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal e do art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

A tese de legítima defesa não pode ser analisada na via do habeas corpus, pois demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é incabível no rito da ação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O julgador não é obrigado a examinar todas as teses da defesa, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada.

A tese de legítima defesa não pode ser apreciada em habeas corpus, pois exige reexame do contexto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, IV, e 619; CPC, art. 489, § 1º, IV (aplicado subsidiariamente).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021; STJ, AgRg no HC 938.898/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2024, DJe 14/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000286-34.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: WEVERTON GLEISON GUES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Embargos de Declaração opostos por
WEVERTON GLEISON GUES PINTO
,
em face do v. Acórdão (ID 12
040741
), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a Relatoria
do Des. Helimar Pinto
, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena do réu.

A defesa opôs
os presentes
embargos (
ID
1
24
25670)
, alegando omiss
ão quanto à análise de todas as teses defensivas, em especial, quanto à possibilidade de aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias pessoais do embargante, a quantidade
e a variedade
de drogas apreendidas,
bem como
a relevância da quantia apreendida.
Requer, ainda, o prequestionamento das matérias ora suscitadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

A

3
ª
Procurador
a
de Justiça Criminal,
Edwiges Dias
,
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (
ID

127
68817
), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Argumenta que o acórdão enfrentou devidamente todas as questões relevantes, que a fundamentação foi suficiente e que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Com efeito, importante consignar que os Embargos Declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, constata-se não haver omissão no v. Acórdão que exija a sua integração.

Em primeiro lugar, vejamos a ementa da decisão colegiada:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DE FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Weverton Gleison Guês Pinto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 dias-multa. O apelante busca a revisão da dosimetria da pena, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os fundamentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais são idôneos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(ii) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desvaloração da culpabilidade e das consequências do crime deve ser afastada, pois foram utilizados fundamentos inerentes ao tipo penal, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/04/2016).

Permanece válida a negativação das circunstâncias do crime, considerando que o delito foi praticado à noite, em local de grande circulação, com transporte de drogas em veículo conhecido como utilizado para o tráfico na região. A fundamentação é reforçada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, conforme admitido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1214 (REsp n. 2.058.970/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2024).

A fração de diminuição pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser mantida em 1/2, em razão da variedade e da natureza das drogas apreendidas (ecstasy e cocaína), bem como pela apreensão de quantia significativa em dinheiro, elementos que indicam o relevante valor comercial das substâncias e a função de distribuição exercida pelo réu. Precedente aplicado: STJ, AgRg no HC n. 810.587/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Fundamentos inerentes ao tipo penal não podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A variedade e a natureza das drogas, além da quantia apreendida, podem fundamentar a redução proporcional na aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/04/2016; STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp n. 2.058.970/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2024); STJ, AgRg no HC n. 810.587/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06/11/2024.

Na hipótese em tela,
não há omissões a serem supridas, uma vez que todas as alegações e provas que, em tese, poderiam influenciar a
escolha da fração redutora referente ao tráfico privilegiado
foram devidamente analisadas
e fundamentadas
.

Assim,
na verdade,

as omissões apontadas revelam o
mero inconformismo com as razões de decidir.

Nesse diapasão,
é
digno de nota
que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas
capazes
de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal
e
art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal
).
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Por fim, embora não fosse necessário, considero
prequestionada
matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)